Tribunal: TJDFT
Processo: 0753799-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0753799-08.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS PACIENTE: MAIQUE LOPES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada LUCIANA VILLAÇA ROS em favor de MAIQUE LOPES DE CARVALHO, tendo em vista a manutenção da sua prisão preventiva (id 67379293), nos autos da ação penal em que fora denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, Código Penal) – processo n. 0716951-98.2024.8.07.0007. Em apertada síntese, sustenta-se a insuficiência de fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como o seu caráter excepcional, de modo a afastar a necessidade da custódia, inclusive diante de condições pessoais favoráveis (ocupação lícita, endereço fixo, filhos menores dependentes – estando um deles doente), e possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal). Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, “para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar”, revogando-se a prisão cautelar do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Compulsando os autos de origem (processo n. 0716951-98.2024.8.07.0007), não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porque se encontra suficientemente fundamentado o decreto prisional, proferido na decisão de recebimento da denúncia, bem como o decisório que posteriormente a manteve. Transcrevo-as a seguir, em parte: [sem grifos nos originais] No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nos elementos informativos carreados para os autos, tanto que foi oferecida denúncia contra o acusado, a qual é recebida por este Juízo na presente data, ou seja, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime estelionato. E esses tipos de crimes, como é sabido, vêm afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. A medida de restrição de liberdade do denunciado se impõe com fundamento nos incisos I e II, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que, além de a pena abstratamente cominada aos crimes de estelionato permitir a prisão preventiva, o Acusado possui inúmeros registros por crimes da mesma natureza. O denunciado registra reiteração delitiva, pois já foi condenado também por crime de estelionato. (ID 206070740) Assim, fácil de se perceber que os crimes noticiados nos presentes autos não tratam de um fato isolado na vida do acusado, ao contrário, denota que ele possui periculosidade e contumácia na prática de crimes da mesma natureza, de modo que, em permanecendo solto, encontrará oportunidade para praticar outros delitos, quiçá mais graves, colocando indiscutivelmente em risco a ordem pública. Aliás, conforme realçado pelo Ministério Público, “segundo o relatório no 188/2024 – 12a DP, “a situação é ainda mais grave, porquanto o denunciado possui até mais incidências criminais, confira-se: “Em relação a registros e antecedentes criminais, MAIQUE figura como autor/suspeito em 22 ocorrências policiais de ESTELIONATO, já tendo sido indiciado como autor em 8 inquéritos originados a partir delas (as demais ocorrências ainda se encontram em apuração). Além disso, foi identificado e indiciado também como autor em inquérito de furto de veículo praticado mediante fraude. É importante destacar que MAIQUE age como estelionatário desde 2020, tendo praticado grande número de golpes ao longo dos últimos anos, quase sempre se apresentando como funcionário do Banco Bradesco, oferecendo oportunidades de financiamentos e investimentos fraudulentos, ou qualquer outra necessidade que a vítima apresente no momento – como uma simples vaga de estágio. Ainda, vale notar a ampla capilaridade de sua atuação, com a qual já fez vítimas em várias regiões administrativas do Distrito Federal, como Taguatinga, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Paranoá, São Sebastião, Plano Piloto, Gama, Lago Norte e Samambaia (ID: 204641866, p. 6-7).”. A reiteração delitiva ora constatada permite concluir que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), no caso em concreto, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública, pois não terão o condão de impedir a reiteração delituosa por parte do denunciado. (...) Nesse passo, a liberdade de MAIQUE LOPES DE CARVALHO, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco a incolumidade pública, dando azo, portanto, à necessidade do decreto da prisão preventiva, uma vez em liberdade, certamente, com seu comportamento, poderá voltar a delinquir. (id 206850411 – autos originários) Ressalto que nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do denunciado Raphael de Souza Garcia (sic, possível erro material) nos crimes a ele imputados, enfraquecendo ou, quiçá, aniquilando os indícios de autoria que se fazem presente desde o decreto da custódia cautelar. Ao contrário, o recebimento da denúncia robusteceu ainda mais os indícios de autoria que pesam em desfavor do acusado. Portanto, o pedido de revogação da prisão preventiva não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Lado outro, mostra-se inviável, no momento, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela reiteração delitiva constatada. Frise-se que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não elidem a necessidade da constrição cautelar, caso outras circunstâncias concretamente evidenciadas a recomende. Noutro giro, destaco que a presença de filhos menores, por si só, não impõe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista o benefício não possuir caráter absoluto. Na hipótese, o denunciado Maique não demonstrou, de modo inequívoco, que é o provedor exclusivo das crianças. É fato que as crianças residem com a mãe, a qual tem logrado fornecer o tratamento adequado para a condição médica delas. (id 67379293) De fato, os elementos dos autos apontam para a materialidade do crime e para os indícios da autoria, tanto que já recebida a denúncia ofertada pelo órgão acusador. Por outro lado, o perigo do estado de liberdade foi bem configurado pelos decisórios, afinal, reconheceu-se que o paciente possui histórico relevante em práticas criminosas similares, com reflexos sociais nocivos, inclusive, de maneira que, pela quantidade de ocorrências pelas quais já foi condenado ou ainda estão em apuração, por fatos similares e mesma tipificação penal (estelionato), pelo visto, essas circunstâncias ainda não o afastaram de novas condutas reprováveis, a demonstrar o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente à possibilidade concreta de reiteração delitiva. Diante desses elementos, neste momento processual, aparentemente subsistem os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, para justificar a prisão cautelar do paciente, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas eventualmente aplicáveis (art. 319, CPP), sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, é sabido que eventuais condições pessoais favoráveis não são bastantes para a liberdade provisória, quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, ainda que sob o pretexto de garantir a subsistência dos filhos menores, que necessitaria de prova específica de que são dependentes exclusivos dos cuidados do paciente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator